Tribunal: TJDFT
Processo: 0726433-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726433-67.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: HUMBERTO ELIO FIGUEIREDO DOS SANTOS EXECUTADO: JULIO CESAR BORGES DE RESENDE, LUCAS MORI DE RESENDE D E S P A C H O Intime-se o exequente e o patrono do executado para fornecerem os dados bancários para depósito, tal qual certificado no ID 34319195. Fornecidos os dados e realizadas as transferências, arquivem-se os autos com as cautelas de esilo. Brasília, 11 de abril de 2022 16:37:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador